Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Carpem Diem –, (i) rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação; (ii) reputara intempestiva a defesa que formulara e determinara o prosseguimento da ação om o início da realização da perícia; e, outrossim, (iii) não apreciara as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas na contestação. Segundo o provimento guerreado, a citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, afigurando-se desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. Pontuara o julgado que na hipótese foram empreendidas sem sucesso diversas diligências nos endereços indicados pelo agravado legitimando a citação editalícia. Assinalara, alfim, que a nulidade somente pode ser decretada quando demonstrado prejuízo, o que não ocorrera no caso. Inconformada, com o decidido, almeja a agravante o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que seja declarada a nulidade da citação editalícia na ação manejada em seu desfavor. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Carpem Diem –, (i) rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação; (ii) reputara intempestiva a defesa que formulara e determinara o prosseguimento da ação om o início da realização da perícia; e, outrossim, (iii) não apreciara as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas na contestação. Segundo o provimento guerreado, a citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, afigurando-se desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de conhecimento promovida pelo agravado em desfavor da agravante, rejeitara a pretensão almejando o reconhecimento da nulidade da citação por edital, donde emerge que o inconformismo é manifestamente inadmissível. Considerando que a decisão versa sobre questão processual, a saber, a legitimidade do ato citatório, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre a higidez do ato citatório, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que concedera novo prazo ao agravado para contestar após o aditamento do pedido. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que reconhecer a validade da citação editalícia. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono pela jurisprudência, inclusive a dessa egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA À ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. 1. Se já houve decisão proferida por outro magistrado no sentido de que a nulidade de citação não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC, a matéria não pode ser suscitada novamente, em outro agravo de instrumento, ainda que em sede de cumprimento provisórios de decisão liminar, sendo somente possível seu exame em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1009, §1o, do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1365177, 07129153920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. ART. 932, III DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1362467, 07031443720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1315961, 07177227320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DECISÃO QUE AFASTA NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1.015 DO CPC. 1. A decisão que na fase de conhecimento afasta a alegação de nulidade da citação não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil. 2. A discussão sobre a validade ou não da citação recebida por porteiro e a necessidade da parte manter o seu endereço atualizado terão campo próprio para discussão no ensejo de eventual apelação, pois as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, parágrafo 1o, do CPC). 3. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2169207-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - NULIDADE DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAL - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO. "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art. 18 do CPC). Falta ao Agravante interesse e legitimidade para recorrer da decisão que não reconheceu a nulidade da citação da empresa-Ré, da qual se apresenta como procurador. Destarte, a questão não se amolda as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e, também por este motivo, o agravo não pode ser conhecido.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.125287-9/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECE NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 52291779520218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 02-12-2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA A NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Decisão recorrida que declarou a nulidade de citação e devolveu prazo para o réu apresentar resposta. Art. 1.015 do Código de Processo Civil que prevê as hipóteses de interposição do recurso instrumental, sendo certo que nenhum dos incisos dispõe acerca da possibilidade de interposição do recurso quando o juízo monocrático aprecia o tema referente à nulidade da citação. Assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade - cabimento - o agravo de instrumento não merece ser conhecido. Precedentes. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ, 0040304-12.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 31/07/2018 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Deve ser frisado que, a despeito da determinação promovida pelo Juízo, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre questões processuais ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. Deve ser assinalado que, diante do conteúdo do decidido, não afeta, ademais, o objetivo útil do processo, inviabilizando a inserção do decidido nas situações pontuadas que, conquanto não inseridas na taxatividade legal, legitimando o aviamento de agravo, consoante a interpretação realizada pela Corte Superior sobre o preceito em tela. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgirem-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração da contestação formulada após o aditamento da inicial. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Diante desses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.